Tribunal: TJDFT
Processo: 0000062-48.2017.8.07.0010
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
Violência doméstica. Ameaça. Absolvição imprópria. Medida de segurança. Tratamento ambulatorial. Periculosidade. Exame pericial.
1 - Se o autor for inimputável, a sentença determinará sua internação. Se, todavia, o fato previsto como crime for punível com detenção, a sentença poderá submetê-lo a tratamento ambulatorial (CP, art. 97).
2 - A periculosidade do autor inimputável é presumida por lei – presunção absoluta -, pelo que obrigatória a imposição de medida de segurança.
3 - A cessação da periculosidade somente será avaliada – mediante perícia médica – após decorrido o prazo da internação ou tratamento ambulatorial fixado na sentença (CP, art. 97, § 1o).
4 - Pedido para que seja atualizado o laudo pericial, a fim de verificar a persistência da periculosidade do réu, deve ser feito ao juiz da execução (art. 176 da LEP).
4 - A submissão do inimputável, que comete crime de ameaça (art. 147 do CP), a tratamento ambulatorial, por prazo não superior a 6 meses, não ofende os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
5 - Apelação não provida.